Tribunal: TJSP
Processo: 0046576-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0046576-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente RENATO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0046576-90.2019.8.26.0000 -Voto no 44.599
2
Habeas Corpus no 00476576-90.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante/Paciente: Renato dos Santos
Voto no 44.599
1. Em favor próprio e por meio de petição manuscrita, Renato dos Santos
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal,
sua imediata progressão para o regime aberto.
Narra o impetrante/paciente que foi condenado ao cumprimento de pena de
três anos e três meses em regime semiaberto e já cumpre os requisitos subjetivos e
objetivos para progressão ao regime aberto. (fls. 01/03).
Não houve pedido liminar. A d. autoridade coatora Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal das Execuções Criminais de São Paulo prestou informações (fls. 12).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração (fls. 21/25).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
Primeiramente, cumpre salientar que a concessão de benefícios em sede de
execução criminal demandaria exame de mérito do paciente e tal exame é somente possível
nos autos da execução penal, no qual o paciente, submetido às necessárias avaliações, pode
comprovar seu merecimento e obter o benefício legal.
De mais a mais, a concessão, em sede de habeas corpus, de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0046576-90.2019.8.26.0000 -Voto no 44.599
3
previsto na Lei de Execução Penal, sem possibilidade de aquilatar o merecimento do
paciente e quando há pedido formalmente feito na sede adequada, para o mesmo fim,
implicaria julgamento antecipado do mérito e supressão de instância, o que é notoriamente
impossível.
Ademais, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, não
há pedido de progressão formulado perante o juiz das execuções competente. Conceder a
ordem em sede de habeas corpus configuraria supressão de instância e feriria o princípio
do juiz natural.
Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Ante o exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip